Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-03.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – PARCIAL ACOLHIMENTO – Tendo o réu, para a efetiva subtração, empregado violência e grave ameaça, reduzindo a vítima à impossibilidade de resistência, bem configurado está o crime de roubo. Por outro lado, havendo dúvida acerca da presença da causa

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – PARCIAL ACOLHIMENTO – Tendo o réu, para a efetiva subtração, empregado violência e grave ameaça, reduzindo a vítima à impossibilidade de resistência, bem configurado está o crime de roubo. Por outro lado, havendo dúvida acerca da presença da causa de aumento do emprego de arma, impõe-se a adoção de solução favorável ao réu, observando-se o princípio "in dubio pro reo". Recurso Ministerial parcialmente provido, para condenar o réu como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500037-03.2020.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAURICIO
SILVA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
condenar o réu Mauricio Silva de Almeida à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
2
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567
Comarca de Votorantim Vara Criminal
Apelante: Ministério Público
Apelado: Maurício Silva de Almeida
Voto no 14967
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
SIMPLES

RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO
POR ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA
PARCIAL
ACOLHIMENTO Tendo o réu, para a efetiva subtração,
empregado violência e grave ameaça, reduzindo a vítima à
impossibilidade de resistência, bem configurado está o
crime de roubo. Por outro lado, havendo dúvida acerca da
presença da causa de aumento do emprego de arma, impõe-
se a adoção de solução favorável ao réu, observando-se o
princípio “in dubio pro reo”. Recurso Ministerial
parcialmente provido, para condenar o réu como incurso no
artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
Vistos.
O Ministério Público interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 28.05.2020, proferida pelo MMo. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Votorantim, que desclassificou a conduta do
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, para o artigo 155,
“caput”, do Código Penal, condenando o réu Maurício Silva de Almeida, por
este delito, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no
valor correspondente a um salário mínimo em prol da vítima (fls. 123/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
3
Em suas razões, o Ministério Público requereu
a reforma da r. sentença, alegando que o conjunto probatório é suficiente
para embasar a condenação do réu pelo crime de roubo, bem como que
todas as elementares do tipo encontram-se devidamente narradas na
denúncia (fls. 156/164).
Por sua vez, a Defesa, em suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 168/171).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 178/184).
É o relatório.
O réu foi denunciado por incurso no artigo 157,
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia
04.01.2020, por volta das 11h10, na Rua Odete Goria Bicudo, no 09, Vila
Nova, na cidade e Comarca de Votorantim, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de violência e de arma de
fogo, a quantia de R$ 200,00, pertencente a Edineide Barroso de Souza.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
desclassificou a conduta de roubo para a prevista no artigo 155, “caput”, do
Código Penal.
Em que pesem os fundamentos da r. sentença,
o recurso interposto pelo Ministério Público merece parcial provimento,
uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ficou
bem demonstrada a prática do crime de roubo qualificado pelo concurso
de agentes pelo acusado, bem como que tal fato foi devidamente narrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
4
na denúncia.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito de roubo em face do boletim de ocorrência (fls. 08/10), bem como
da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu que
subtraiu a bolsa da vítima, no entanto, alegou que estava sozinho e que
não empurrou a ofendida. Afirmou que somente “puxou” a bolsa dela e
que quando viu que o estavam perseguindo, dispensou o bem (fls. 105
gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, comprovam a prática do delito de roubo.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Edineide Barroso de Souza esclareceu que estava caminhando pela rua,
quando sentiu um “puxão” que a jogou no muro; na sequência,
visualizou o acusado saindo correndo; ele subtraiu sua bolsinha
contendo aproximadamente R$ 200,00. Segundo Edineide, ela foi
empurrada, pois “caiu” no muro, sendo que, se não fosse o muro, ela
teria caído no chão. Sustentou que ela começou a gritar: “pega ladrão!”,
e, neste instante, um outro indivíduo apareceu, falou com o réu, levantou
a camisa e lhe exibiu um negócio de cor preta, que ela não soube
identificar o que era. Relatou que ficou com muito medo e pediu socorro
para a testemunha Bruna. Cabe ressaltar que a vítima reconheceu o
acusado, na Delegacia e em Juízo, com segurança, informando,
inclusive, que ele frequentemente passava na frente da sua casa (fls. 105
gravação audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que as palavras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
5
vítima,
em
crimes
patrimoniais,
normalmente
praticados
na
clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem
com firmeza o modus operandi e reconhecem, do mesmo modo, a
pessoa que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é
identificar o verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da
autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud"
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e
outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a
mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e,
ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo
na realização do justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n.
1.048.309); “em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova
irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça,
permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante
longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Ademais,
as
palavras
da
vítima
foram
corroboradas pelo depoimento da testemunha Fábio de Lima Pinheiro,
policial militar, o qual relatou que, cientificado da ocorrência,
diligenciou pela região e logrou êxito em encontrar o acusado correndo e
alguns populares atrás dele. Segundo Fábio, informalmente, o réu
confessou que tinha praticado o roubo contra uma senhora e que tinha
jogado o produto em um terreno baldio. Relatou que levou o acusado até
a ofendida, que o reconheceu e disse que ainda havia outro indivíduo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
6
qual não foi localizado. Acrescentou que a vítima lhe disse que o réu a
empurrou e tomou a sua bolsa (fls. 105 gravação audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento da
testemunha Thiago Ribas Gato Mariano, também policial militar, o qual
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, a abordagem do acusado; a confissão informal dele no sentido de
que realmente praticou o delito; bem como que a ofendida disse que foi
empurrada com violência, que o réu subtraiu sua bolsa que continha
dinheiro e que havia outro indivíduo com ele (fls. 105 gravação
audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São
Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
7
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que as
testemunhas estivessem perseguindo o apelado, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Como se não bastasse, a testemunha Bruna
Maira Barroso Monteiro de Souza esclareceu que a vítima chegou a sua
casa pedindo ajuda, porque havia sido assaltada. Sustentou que a
ofendida lhe disse que o agente veio por trás dela, “puxou”, empurrou-a,
fazendo-a cair, e saiu correndo e que, na sequência, apareceu outro
agente que exibiu uma arma para ela (fls. 105 gravação audiovisual).
Verifica-se, portanto, que o réu, mediante
violência consistente em um empurrão e um “puxão”, subtraiu a bolsa
contendo dinheiro da mão da ofendida, após o que empreendeu fuga e,
na sequência, o comparsa dele, que agiu em concurso e com unidade de
desígnios com o mesmo, exibiu algo que a vítima acreditou se tratar de
uma arma, logrando êxito em intimidá-la o suficiente para que desistisse
de correr atrás do acusado.
Ressalte-se que houve o efetivo emprego de
violência e grave ameaça, reduzindo a vítima à impossibilidade de
resistência, a caracterizar perfeitamente o crime de roubo.
Bem a propósito, ao comentar o crime de
roubo, ensina Guilherme de Souza Nucci: “[...] o tipo penal generaliza a
forma de praticar o roubo, permitindo que o agente se valha de qualquer outro meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
8
além dos dois primeiros para impedir a natural resistência do ofendido à perda
de seus bens. [...] Retirar a capacidade de resistência da pessoa ofendida é o mesmo
que fisicamente dobrar o seu esforço, retirando-lhe o que não quer entregar
espontaneamente. [...]”; “qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa
humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um
simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo
atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe o roubo. O tipo penal do furto é bem
claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra
a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo, não é possível
dizer que um 'singelo' empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar a
violência exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou espécies:
estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art.
157” (in “Código Penal Comentado”, Ed. RT, 11a edição, 2012, p. 786 e 788)
No mesmo sentido: "ROUBO ARREBATAMENTO
de objeto preso ao corpo da vítima acarretando lesão corporal - Desclassificação
para furto em concurso com o delito do art. 129 do CP - inadmissível - Força
empregada como 'conditio sine qua non' para o apossamento que não pode ser
considerada como violência à coisa ou conseqüência irrelevante do ilícito se houve
traumatismo com seqüelas no corpo da vítima - Aplicação do art. 157 do CP." (RT
671/385).
Destarte, não há que se cogitar do crime de
furto e, sim, de roubo.
Consigne-se, neste ponto, que, a despeito do
entendimento do MMo Juiz sentenciante, o crime de roubo restou
devidamente narrado na denúncia, uma vez que esta descreveu
expressamente a conduta praticada pelo acusado e confirmada pela
vítima.
Com efeito, a denúncia mencionou que o
acusado, “previamente ajustado e com identidade de propósitos com
indivíduo não identificado nos autos, subtraiu, para ele, mediante grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
9
ameaça exercida com emprego de violência e de arma de fogo, o valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), em prejuízo de Edineide Barroso de
Souza.” (fls. 53). Na sequência, de denúncia narra que “(...) Maurício
empurrou a ofendida, que se desequilibrou e bateu o braço no muro.
Então, Maurício subtraiu a carteira da vítima, que continha, em seu
interior, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Ato contínuo o segundo
roubador se aproximou e levantou a camiseta, exibindo um objeto, o
qual aparentava ser uma arma de fogo. (...)” (fls. 53/54).
Verifica-se, portanto, que a denúncia narrou a
violência empregada, consistente no empurrão, bem como a grave
ameaça, consistente na conduta do comparsa do réu de exibir algo que a
vítima acreditou se tratar de uma arma de fogo para intimidá-la.
Frise-se que o réu se defende dos fatos
descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída à conduta.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de roubo, e
estando este devidamente narrado na denúncia, com todas as suas
elementares, impõe-se a condenação do réu por tal delito, tal como
pleiteado pelo Ministério Público.
A causa de aumento do concurso de agentes,
como exposto, também foi demonstrada pela prova oral, toda no sentido
de que o réu agiu em concurso com indivíduo não identificado, o qual
exibiu algo para a ofendida para intimidá-la a parar de correr atrás do
réu.
Registre-se que é possível o reconhecimento da
causa de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na
medida em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
10
confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão
deve ser aceito para reconhecer a causa de aumento incidente.
Cumpre destacar, ainda, que ficou bem
demonstrada nos autos a hipótese de coautoria, pois tanto o acusado
quanto o comparsa dele desempenharam funções fundamentais na
consecução do crime, dividindo tarefas.
Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria
unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a
consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a
identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e
160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e
749/657).
Todavia, com relação à causa de aumento do
emprego de arma, entendo que esta não deve ser reconhecia, uma vez
que, tanto na Delegacia, quanto em Juízo, a ofendida não foi segura ao
afirmar que o comparsa do réu estava efetivamente com uma arma de
fogo, limitando-se a mencionar que ele lhe exibiu um objeto preto, que
ela não soube distinguir o que era.
Assim, diante da dúvida acerca da presença da
causa de aumento do emprego de arma, impõe-se a adoção de solução
favorável ao réu, observando-se o princípio “in dubio pro reo”.
Quanto às penas aplicadas, portanto, a sentença
merece reparo.
Na primeira fase da dosimetria, atento ao
disposto no artigo 59 do CP, considerando que “a vítima perdeu os bens
subtraídos, que não foram recuperados e que lhe fizeram muita falta, já
que é pessoa humilde” (fls. 127), o magistrado majorou a pena em 1/6, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
11
que se mostrou adequado, uma vez que, muito embora o prejuízo
financeiro seja inerente aos crimes contra o patrimônio, é certo que, no
caso dos autos, a vítima relatou que a quantia subtraída era tudo que ela
possuía e que, em razão disse, teve que pedir ajuda aos filhos, o que
evidencia que as consequências extrapolaram aquelas inerentes ao tipo.
Assim, considerando agora a nova capitulação
dada ao delito, mantenho o aumento de 1/6, resultando a pena em 04
anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal,
pois a vítima era idosa, majoro a pena em mais 1/6, resultando em 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Observo, neste ponto, que, em razão da nova
capitulação jurídica dada ao delito, não há que se falar em
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis
que o réu, apesar de ter confessado a subtração dos bens da vítima,
negou o emprego da violência e grave ameaça, bem como o concurso de
agentes, ou seja, negou fato relevante para a capitulação do delito.
Ressalto, por oportuno, que, de acordo com o
artigo 197 do Código de Processo Penal: “O valor da confissão se
aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e
para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas
do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou
concordância.”.
Por conseguinte, analisando as provas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
12
autos, ficou clara a intenção do réu, ao confessar parcialmente o delito,
de ter reduzida a sua responsabilidade criminal, ao negar a existência de
fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta,
deixando evidente que não agiu com lealdade processual, de forma a
propiciar ao Juízo alcançar a verdade real.
Já na terceira fase, em razão da existência de
uma qualificadora (concurso de agentes), majoro a pena em mais 1/3,
tornando-a definitiva em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Com relação ao regime prisional, tendo o crime
sido cometido mediante violência e grave ameaça, contra uma pessoa
idosa, em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas
vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando
sua ousadia e destemor, fixo o regime inicial fechado para o
cumprimento da pena.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu
ao cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para
o crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais
rigoroso, a despeito da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade
Apelo improvido. (536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050, Relator:
Nelson Fonseca Junior Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012)”.
Em outras palavras, o regime fechado está
sendo estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas
das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão,
reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para
fins de repressão e prevenção.
E, de acordo com o previsto no artigo 44,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-03.2020.8.26.0567 -Voto no 14967
13
inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu Mauricio
Silva de Almeida à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator